Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700015-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO DE CAMPOS E SILVA AGRAVADO: CRISTIANO FERREIRA ARAGAO, MARIA FRANCINEIDE DA SILVA ALVES DE MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCELO DE CAMPOS E SILVA (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de despejo (Processo no 0739344-74.2020.8.07.0001), ajuizada em face de MARIA FRANCINEIDE DA SILVA ALVES DE MACIEL e CRISTIANO FERREIRA ARAGÃO (réus), indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que fosse determinado o despejo dos réus/agravados do imóvel locado (ID 78433010, dos autos de origem). O pedido liminar foi indeferido, tendo sido determinada a intimação dos agravados para que respondam ao recurso. Os agravados não foram intimados ; nada obstante intimado para se manifestar sobre as diligências realizadas bem como para esclarecer acerca do interesse no julgamento do mérito, o agravante ficou inerte. Brevemente relatado, decido. No caso vertente, houve perda superveniente do objeto, uma vez que os agravados, conforme certificado nos IDs 26858960 e 26858961, mudaram de endereço, ou seja, não estão mais ocupando o imóvel objeto da ação de despejo, restando, assim, manifestamente prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator